Tribunal: TJDFT
Processo: 0700203-95.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700203-95.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MOARA CHAVES CAVALCANTE DE OLIVEIRA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO Em relação ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, formulado pela recorrente (ID 46915411), esclareço que a Lei 1060/50, que dispõe sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, deve ser interpretada em consonância com o art. 5o, LXXIV, da CF, norma posterior e hierarquicamente superior, que determina a efetiva comprovação da necessidade da obtenção daquele. Observa-se dos documentos acostados aos autos que a recorrente possui dois contratos de trabalho: junto ao Fundo Municipal de Saúde de Planaltina/GO, auferindo renda de R$ 2.975,00 e outro junto ao SESC, auferindo renda bruta de R$ 7.221,37. A recorrente comprovou, portanto, que tem renda bruta total de de R$ 10.196,37 e reside no Lago Norte, área nobre da cidade, o que demonstra que a parte tem capacidade financeira para arcar com as custas recursais, não se enquadrando no conceito de hipossuficiente estabelecido pela Lei 1.060/50. Assim, indefiro o benefício em favor da recorrente, destacando que ela aufere rendimento bruto médio superior a 5 salários mínimos, parâmetro constante da Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotado para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Concedo à recorrente o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 71, inciso I, e art. 74, caput e § 3o). Brasília/DF, 23 de maio de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora